Tribunal: TCU
Processo: 021.961/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo presidente do Conselho Federal de Administração  CFA contra acórdão que decidiu arquivar o presente processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos básico de constituição e de seu desenvolvimento válido e regular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciadosembargosdedeclaraçãocontra o Acórdão 2195/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentesembargosdedeclaração,com base nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. recepcionar o expediente constante da peça 170 comomerapetição, negando-lhe seguimento; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos Srs. Roberto Carvalho Cardoso e Mauro José Aita.